Tribunal: STF
Processo: ARE 972446
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. ANISTIA. HIPÓTESES DEFINIDAS NA LEI Nº 8.878/1994. NÃO ENQUADRAMENTO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 10.6.2016.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo, razão pela qual deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.